Tribunal: TJMT
Processo: 1007465-90.2021.8.11.0045
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007465-90.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Substituição do Produto, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROSEMERY BALBINA SAPORSKI - CPF: 814.708.511-72 (APELANTE), CARLA APARECIDA GOBBI - CPF: 018.704.601-89 (ADVOGADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSPEÇÃO TÉCNICA DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO Nº 1000/2021 DA ANEEL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA OBSERVADOS. COBRANÇA DE CONSUMO RECUPERADO. LEGITIMIDADE CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada em face da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, mantendo a cobrança de R$ 4.041,83 referente à recuperação de consumo. A autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:

(i) verificar a regularidade do procedimento de inspeção técnica do medidor de energia elétrica, perante a alegação de ausência de comunicação adequada e impossibilidade de acompanhamento pelo consumidor; e

(ii) determinar a legitimidade da cobrança de consumo recuperado, à luz das normas regulamentares aplicáveis e dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução nº 1000/2021 da ANEEL estabelece requisitos específicos para a apuração de irregularidades em medidores de energia elétrica, os quais foram devidamente cumpridos na inspeção, incluindo a emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e comunicação quanto à data e local da perícia técnica.

A alegação do apelante de que a perícia ocorreu em data diversa da informada e sem sua presença não encontra respaldo nos autos, já que não foi comprovado o comparecimento no dia inicialmente agendado ou solicitação de novo agendamento para acompanhamento.

A realização da perícia em local diferente da residência da autora não configura cerceamento de defesa, pois a Resolução nº 1000/2021 da ANEEL, art. 592, § 3º, permite o acompanhamento do procedimento por meios interativos, como videoconferência, ferramenta não utilizada pela consumidora.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ROSEMERY BALBINA SAPORSKI visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito nº 1007465-90.2021.8.11.0045, ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Consequentemente, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, a recorrente sustenta a nulidade do procedimento de inspeção por ter ocorrido em data diversa da informada, sem sua presença, e em local distante, uma vez que mora em Lucas do Rio Verde enquanto a perícia foi realizada em Cuiabá.

Diz que o indeferimento da produção de prova pericial contribuiu com a impossibilidade de contestar o laudo técnico unilateral.

Defende a inexistência de irregularidade no medidor e a abusividade da cobrança.

Requer, ao final, a reforma da sentença, com o reconhecimento da nulidade do débito e o provimento de seus pedidos iniciais.

Contrarrazões no Id. 247326701.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Rosemery Balbina Saporski ingressou com ação declaratória de inexistência de débito contra a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, sob a alegação de cobrança indevida no valor de R$4.041,83, referente à recuperação de consumo dos meses de 09/2020 a 02/2021, apurada pela Concessionária, com base no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado em 10/02/2021 (Id. 247326168).

Sustentou que não foi devidamente informada sobre a perícia realizada e que o procedimento violou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Em contrapartida, a recorrida defende a regularidade do procedimento administrativo.

Em primeiro grau, a sentença julgou improcedentes os pedidos e, consequentemente, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), que exige ao fornecedor o dever de demonstrar a legitimidade de suas cobranças.

Em conformidade com a Resolução nº 1000/2021 da ANEEL, o procedimento de apuração de irregularidades em medidores de energia elétrica deve observar os requisitos do art. 590, os quais incluem:

“I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.”

No presente caso, verifica-se que a Concessionária cumpriu o disposto no referido regramento, pois foi lavrado o TOI, assinado pela autora, no qual constam a descrição da irregularidade e a comunicação quanto à data e local da perícia técnica.

O Laudo de Verificação Metrológica, emitido pelo IPEM/MT, órgão credenciado pelo INMETRO, concluiu que o medidor apresentava erros incompatíveis com a classe e exatidão, além de base violada, configurando irregularidades. Ainda foi consignado que, na hipótese de ausência de consumidor ou de falta de pedido de novo agendamento, a avaliação técnica seria realizada conforme o cronograma próprio do órgão competente.

Embora a apelante tenha alegado que a análise técnica foi realizada em data diversa da agendada, não há nos autos qualquer comprovação de que tenha comparecido no dia inicialmente designado ou que tenha solicitado novo agendamento.

A realização da perícia em local distante da residência da autora tampouco configura cerceamento de defesa, considerando que a Resolução nº 1000/2021 da ANEEL, em seu art. 592, § 3º , permite que o consumidor acompanhe o procedimento por meio de metodologias interativas, como videoconferências, ferramenta que poderia ter sido utilizada pela recorrente.

Assim, o conjunto probatório demonstra a adequação do procedimento administrativo adotado pela apelada.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – MEDIDOR COM AVARIA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE –
LAUDO TÉCNICO DO IPEM/MT CONCLUSIVO – MEDIDOR REPROVADO - IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – DÉBITO DEVIDO
- VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado. (N.U 1031700-19.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA (MEDIDOR ENCONTRA-SE COM UM FURO NA BASE) – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO –
ELABORAÇÃO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E DE INSPEÇÃO TOI – DÉBITO LEGÍTIMO
– SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL POR DÉBITO PRETÉRITO (APÓS 90 DIAS DO VENCIMENTO) – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO RESP Nº 1412433/RS – CORTE ABUSIVO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora de energia adotará as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado, ou faturado a menor. (artigos 129 e 130, da Resolução Normativa nº 414/2010). Sendo a irregularidade decorrente de danificação do medidor (furo na base), mostra-se desnecessária a apuração pericial.No caso, a concessionária de energia realizou a inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o qual foi assinado pelo responsável do imóvel, juntou aos autos as fotografias do medidor com a indicação de irregularidade, acostou memória de cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho mostrando que o consumo passou a ser maior após a inspeção noticiada.“A suspensão do fornecimento de energia elétrica nos casos de cobrança a título de recuperação de consumo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor somente é lícita pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 dias anterior à constatação da fraude, desde que executado o corte em até 90 dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida” (REsp 1412433/RS).(N.U 1017662-70.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024)

A cobrança de consumo recuperado, com base em procedimento administrativo que cumpriu as normas legais e técnicas, não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

É importante ressaltar que não cabe à Concessionária demonstrar a autoria do dano, mas apenas a materialidade da irregularidade, o que foi cumprido no presente caso.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025